Tribunal: TJDFT
Processo: 0723709-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Processo : 0723709-17.2024.8.07.0000 DESPACHO À exequente sobre a petição e ofício apresentados pelo Distrito Federal (id. 70470807 e 70470808). Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília-DF, 4 de abril de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator